Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723424-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: RICARDO RESENDE SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703717-83.2023.8.07.0007, reconheceu que os honorários sucumbenciais fixados pelo STJ não estão sujeitos ao juízo concursal, com os seguintes fundamentos: “(...) No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.843.332/RS (Tema n. 1.051), a Segunda Seção da Corte Superior de Justiça fixou a tese de que "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". No caso dos autos, o crédito da exequente, relativo aos honorários advocatícios, teve como fato gerador a decisão do STJ proferida em fevereiro de 2023, posterior ao requerimento do processamento da recuperação judicial, deferido no ano de 2021. Portanto, tendo em vista que o marco temporal para se determinar se o crédito deve ser submetido à recuperação judicial é a data do fato gerador e que o fato gerador objeto deste cumprimento de sentença ocorreu após o requerimento da recuperação judicial, o crédito não deve ser necessariamente submetido ao processo de recuperação judicial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO FATO GERADOR. DATA DO CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. Nos termos do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, estão subordinados aos efeitos da recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido respectivo. Se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito constituído nascerá com natureza extraconcursal e a competência para o processamento da sua execução é do juízo comum. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1313587, 07164040520178070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, este Juízo é competente para o processamento da execução, o que não impede o controle dos atos de constrição patrimonial pelo Juízo Universal, a fim de que possa avaliar a imprescindibilidade dos bens para a continuidade da atividade empresarial e para o cumprimento do plano de recuperação. Ademais, indefiro o pedido de suspensão do feito, haja vista que o exequente demonstrou que o período de suspensão teve fim, conforme ID n. 158226971. Preclusa esta decisão, intime-se o credor para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, para o início dos atos constritivos. FERNANDA D AQUINO MAFRA Juíza de Direito” Em suas razões recursais (ID 47830517), a agravante narra que teve o processamento de sua recuperação judicial deferido pela 28a Vara Cível da Comarca de Recife/PE. Aduz que, mesmo informado tal condição, o Juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão, sob argumento de que o crédito perseguido pelo agravado teve seu fato gerador em data posterior ao pedido de recuperação judicial. Argumenta que o fato gerador do crédito referente aos honorários sucumbenciais, em verdade, é a sentença que os fixou, tendo, no caso, o STJ apenas majorado os honorários. Colaciona precedentes que entende abonar a tese de que os honorários sucumbenciais devem se submeter ao Plano de Recuperação Judicial. Ao final, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento com o fim de sobrestar o cumprimento de sentença. Preparo regular (ID 47830521/23). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que os créditos decorrentes da condenação em honorários sucumbenciais devem ser submetidos ao Plano de Recuperação Judicial, pois foram fixados em sentença proferida antes do pedido de recuperação judicial. Consoante o art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Sendo assim, todos os créditos havidos na data do pedido devem integrar o plano de recuperação judicial, não sendo sujeitos a ela os constituídos após o seu deferimento. De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, estabeleceu a tese de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051). Cinge-se a controvérsia à definição do momento da constituição do fato gerador dos honorários advocatícios sucumbenciais objeto do cumprimento de sentença. Em análise dos autos de origem, verifica-se que a sentença proferida em 15.10.2018 julgou procedente em parte o pedido inicial, para determinar a baixa da hipoteca vinculada à matrícula do imóvel objeto da lide e determinar a outorga de escritura pública em favor da autora. Ao final, fixou os honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do advogado da autora, ora agravado (ID 151009630, págs. 16/20). Inconformadas, as partes apelaram e o v. Acordão proferido por esta e. Turma negou provimento às apelações. Por conseguinte, majoraram-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento). (ID 151009630, págs. 101/109). Ao julgar o Recurso Especial, o c. STJ fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos seguintes termos: “(...) Dessa forma, de rigor reforma do acórdão recorrido, porquanto dissonante à jurisprudência desta Corte quanto ao tema, devendo ser aplicada a regra geral de fixação dos honorários sucumbenciais no patamar entre 10 e 20% sobre o valor da causa, em conformidade com a hipótese dos autos Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial de Ricardo Resende Silva, a fim de fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.” Logo, verifica-se que o c. STJ não fixou honorários advocatícios, mas tão somente estabeleceu os parâmetros a que se deveria observar os honorários outrora fixados na sentença. Desse modo, em juízo provisório, considero que o fato gerador dos honorários sucumbenciais é o momento da sua fixação, isto é, quando proferida a sentença condenatória. Na hipótese dos autos, a sentença foi proferida em 15.10.2018 e o pedido de recuperação judicial ocorreu em 17.03.2021. Dessa forma, o crédito de honorários de sucumbência já existiam quando foi requerida a recuperação judicial e, portanto, estão sujeitos ao juízo universal, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. Registre-se que o v. Acórdão que majorou os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento) também foi proferido antes do pedido de recuperação judicial (27.03.2019). Desse modo, resta evidenciada a plausibilidade do direito alegado. Logo, é prudente sobrestar o cumprimento de sentença para aguardar a análise do mérito recursal, com o fim de se evitar confusão processual e prejuízos aos credores. À vista do exposto, DEFIRO A LIMINAR, para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de junho de 2023